Tribunal: STF
Processo: HC 261300
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Omissão, contradição e obscuridade: inexistência. Reexame do acórdão recorrido: impossibilidade. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento a agravo regimental interposto em desfavor de decisão pela qual se negou seguimento ao writ considerada a impossibilidade de análise, em habeas corpus, de pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 



    2. A parte embargante sustenta a existência de contradição e de omissão no acórdão embargado.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em verificar se, no acórdão recorrido, houve contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    4. No acórdão embargado expressamente, foi consignado que a via do habeas corpus é inadequada para a análise de pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ, não se verificando a existência de ilegalidade flagrante apta a concessão da ordem de ofício.



    5. A parte embargante, de maneira explícita, busca o rejulgamento do habeas corpus, objetivo incompatível com a função dos embargos de declaração.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.